Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO MORAES LEITE, em face à decisão que autorizou o início de cumprimento provisório de sentença requerido por FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA. Verifica-se que, na origem, foi realizada pelo executado a quitação voluntária da dívida e autorizada a liberação do valor depositado em favor do exequente, tendo o feito sido julgado extinto, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 34562813). Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 34876511). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto extinto o feito na origem em razão da quitação voluntária da dívida. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 12 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006